Tribunal: TJSP
Processo: 1042574-48.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS NO EXERCÍCIO DE 2010 – LICITAÇÕES NA MODALIDADE CARTA CONVITE VENCIDAS POR EMPRESA QUE COMPROVADAMENTE NÃO PARTICIPOU DOS PROCEDIMENTOS – CONDUTAS ENQUADRADAS NO ART. 10, INCISO VIII, DA LEI 8.429/92 – AUSÊNCIA, TODAVIA, DE PROVA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE –

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS NO EXERCÍCIO DE 2010 – LICITAÇÕES NA MODALIDADE CARTA CONVITE VENCIDAS POR EMPRESA QUE COMPROVADAMENTE NÃO PARTICIPOU DOS PROCEDIMENTOS – CONDUTAS ENQUADRADAS NO ART. 10, INCISO VIII, DA LEI 8.429/92 – AUSÊNCIA, TODAVIA, DE PROVA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DOS RÉUS CONDENADOS PROVIDO.